Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou insurgência da devedora em cumprimento de sentença que condenou à obrigação de fazer. Em consulta aos autos principais, verifica-se que toda a matéria arguida nas razões recursais já foi debatida na fase de conhecimento e rejeitada por sentença transitada em julgado. Ante o efeito preclusivo da coisa julgada e eventual empecilho ao conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403